Tribunal: TJBA
Processo: 0023273-79.1989.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0023273-79.1989.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): CAMILA BRANDI SCHLAEPFER SALES, GABRIELA AYRES CATHARINO GORDILHO, MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA registrado(a) civilmente como MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA APELADO: JOAO CARLOS PEIXOTO DE ALENCAR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial ajuizada em 1989, fundada em contrato bancário, e extinguiu o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de inércia prolongada do exequente, não obstante alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal prévia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a prescrição intercorrente diante da alegada ausência de inércia do exequente; (ii) estabelecer se é necessária a prévia intimação pessoal do credor para o reconhecimento da prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição intercorrente incide quando há inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil e da orientação firmada no REsp 1.604.412/SC. O prazo prescricional intercorrente inicia-se após o término da suspensão do processo ou, inexistente esta, após o decurso de um ano sem impulso processual, exigindo-se a conjugação entre o decurso do tempo e a ausência de atos eficazes. O conjunto fático demonstra paralisação prolongada do feito, com sucessivas extinções e ausência de providências concretas voltadas à satisfação do crédito, superando o prazo quinquenal. A simples manifestação de interesse desacompanhada de medidas efetivas não afasta a caracterização da inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente. A jurisprudência do STJ afasta a necessidade de intimação pessoal prévia do exequente para início da contagem do prazo prescricional, exigindo apenas a observância do contraditório. A evolução jurisprudencial privilegia a análise substancial da inércia e a segurança jurídica, evitando a perpetuação indefinida da execução sem perspectiva de satisfação do crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente se configura quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material. 2. A caracterização da prescrição intercorrente exige a conjugação do decurso do tempo com a ausência de impulso processual eficaz. 3. A intimação pessoal prévia do exequente não é requisito para o início da contagem da prescrição intercorrente, sendo suficiente a observância do contraditório. 4. A mera manifestação de interesse no processo não afasta a inércia quando desacompanhada de providências concretas. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 487, II; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.604.412/SC (IAC); STJ, AgInt no AREsp nº 2.486.553/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.04.2024; STJ, REsp nº 2008262/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.11.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0023273-79.1989.8.05.0001, em que figuram como Apelante DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e Apelados NACIONAL TRANSPORTE TURISMO SERVIÇOS LTDA e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.